Tribunal: TJDFT
Processo: 0729630-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tatiane Daniela Soares Braga Alencar contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (Id 100590103 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento 0714514-89.2021.8.07.0007, ajuizada pela ora agravante em desfavor de SW4 Imóveis Ltda, indeferiu o pedido de tutela provisória para afastar a aplicação do índice IGPM como indexador da correção monetária contratual, limitando a sua aplicação ou substituindo-o pelo IPCA. A decisão agravada destacou que, a despeito dos argumentos que apontam o impacto econômico advindo da pandemia Covid-19, não cabe ao Poder Judiciário interferir na relação contratual, notadamente em sede liminar. Ressaltou a ausência dos requisitos aptos a ensejar a concessão da tutela antecipada, nos seguintes termos: A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifico que a natureza de seu pedido tem caráter antecipatório incidental, uma vez que pleiteia, desde já, a concessão do pedido final. No entanto, em sede de cognição sumária, não é possível aferir a probabilidade do direito do autor, uma vez que da simples análise dos contratos de Id. n. 100200717 é possível constatar a indicação do valor das parcelas, a quantidade de meses para pagamento e o indexador utilizado como parâmetro para atualização das parcelas. Ademais, não há nos autos, provas incontestes que indiquem vício de consentimento capaz de macular o negócio firmado. Ainda, sobre a ausência de infraestrutura, não existem nos autos provas robustas que permitam a esse magistrado determinar, em cognição superficial e sumária, a execução e encerramento de obras em determinado prazo. Tendo o autor se responsabilizado pelo pagamento das parcelas mensais, há que prevalecer o princípio da boa-fé contratual, bem como da continuidade dos negócios jurídicos. Assim, observo tratar-se de causa de pedir complexa, em que há de se oportunizar, primeiramente, o contraditório à parte requerida, bem como realizar a dilação probatória e, eventualmente, instrução, a fim de se verificar os fatos narrados pela parte requerente. Inconformada, a agravante, em razões recursais (Id 29019888, pp. 3-21), reforça os argumentos apresentados na origem de que celebrou com a parte ré compromisso de compra e venda do Lote 22 da Quadra 01 do loteamento denominado “Mansões Boungaville” em 23/4/2020, tendo se comprometido a pagar o valor de R$ 254.850,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil oitocentos e cinquenta reais) em 150 (cento e cinquenta) parcelas, cujos valores se iniciaram em R$ 1.699,00 (mil seiscentos e noventa e nove reais). Ressalta que, embora o índice IGPM tenha sofrido majoração excessiva e imprevisível durante o período pandêmico do Covid-19, a empresa ré foi irredutível quanto à limitação da utilização do índice ou a sua substituição. Argumenta que existe previsão contratual de utilização do índice IGPM para a correção monetária, sendo, contudo, mais adequada à realidade do mercado de imóveis e da inflação o IPCA/IBGE. Esclarece as características de cada índice econômico e invoca os institutos da teoria da imprevisão e da vedação ao enriquecimento sem causa para requerer a reforma da decisão. Colaciona julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo e requer a antecipação dos efeitos da tutela para limitar a aplicação do IGPM ou modificar o índice de correção contratual de IGPM para IPCA-IBGE. Aduz que o fumus boni iuris se consubstancia no fato de que a crise sanitária atingiu o equilíbrio das obrigações contratuais e que a limitação do IGPM ou a sua substituição pelo IPCA é condição especial decorrente do atual momento. Frisa que o perigo de dano está presente em virtude do alto risco de inadimplência, já que as suas parcelas aumentaram de R$ 1.699,00 para R$ 2.227,56. Afirma que, sem a redução, será compelida a vender o imóvel. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para que, em sede liminar, sejam realizados depósitos em juízo na quantia de R$ 1.701,81 até que sejam finalizadas as obras estruturais do condomínio; não haja a inserção do seu nome e CPF nos cadastros de restrição ao crédito; subsidiariamente, que haja a substituição do IGPM pelo IPCA ou outro indexador considerado pertinente. A agravante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 29019889 e 29019890). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito à modificação do índice de correção estabelecido pelas partes no contrato de compromisso de compra e venda de imóvel. Verifico que, inicialmente, foi firmado compromisso de compra e venda (Id 100200717 do processo de referência) entre a ré/agravada e as compromissárias compradoras Jéssica, Wanessa e Nilza, constando em negrito da cláusula segunda que “todas as parcelas acima pactuadas entre as partes sofrerão reajustes de IGPM mensal. E os resíduos mensais de IGPM das parcelas mensais referentes aos meses que não foram pagos serão cobrados todo ano no mês de janeiro. A correção de IGPM é a partir da data de assinatura do contrato” (p. 55). Posteriormente (Id 100200720 do processo de referência), as compromissárias compradoras cederam os direitos do contrato para a autora, ora agravante, constando em negrito da Cláusula Terceira que “as parcelas acima pactuadas entre as partes sofrerão ajustes de IGPM mensal, inclusive na hipótese de quitação antecipada, utilizando-se, nesta ocasião, o saldo devedor atualizado. E os resíduos mensais de IGPM das parcelas mensais referentes aos meses que não foram pagos serão cobrados todo ano no mês de janeiro. A correção de IGPM é a partir da data de assinatura do contrato” (p. 60). A interferência judicial em contratos é excepcional, apenas para preservar o núcleo essencial de direitos fundamentais como a existência digna, porque prevalece a autonomia da vontade das partes livremente pactuada no negócio realizado. A excepcionalidade, prevista no Código Civil, foi reforçada pela Lei 13.874/2019, que alterou a redação do art. 421 e incluiu o art. 421-A ao CC nos seguintes termos: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: Deve prevalecer a força obrigatória do contrato validamente estipulado entre as partes em expressão da autonomia da vontade com elaboração das cláusulas em consonância com a autonomia privada. Trago à colação o seguinte julgado deste c. órgão julgador para compreensão da questão jurídica debatida, ainda que outra tenha sido a solução adotada na apreciação dos elementos de prova. Confira-se: CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. DENUNCIA. FALTA DE PAGAMENTO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. NATUREZA PRIVILEGIADA. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. DENÚNCIA VAZIA. DESCABIMENTO E UTILIZAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE COERÇÃO. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ORIGINAIS. REAJUSTE ANUAL. ÍNDICE. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. INOBSERVÂNCIA. ILEGALIDADE. INADIMPLEMENTO NÃO CONFIGURADO. PEDIDO. REJEIÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INVIABILIDADE. FIANÇA. OFERECIMENTO ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL LOCADO. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. AUTORIZAÇÃO DERIVADA DA LEI ESPECIAL QUE REGULA AS LOCAÇÕES. PERDURAÇÃO DA GARANTIA. ALCANCE DA SÚMULA 214 DO STJ. LEGITIMIDADE DOS FIADORES. AFIRMAÇÃO.1. A permanência do locatário no imóvel locado após a expiração do prazo avençado determina a prorrogação, agora por prazo indeterminado, da locação, ensejando também, se avençado, a postergação da vigência da fiança até a desocupação ante o fato de que a prorrogação da avença não implica em aditamento ao ajuste primitivamente celebrado, nem agravamento das obrigações originariamente garantidas, mas em simples extensão da garantia no molde do pactuado e do expressamente determinado pela Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/91, art. 39).2. A fiança, como contrato gratuito, benéfico e desinteressado, pois o fiador obriga-se pelo afiançado, junto ao seu credor, a satisfazer a obrigação que havia assumido se eventualmente não viesse a adimpli-la, não auferindo, em regra, nenhum proveito em decorrência da garantia que ofertara, mormente proveniente do credor, que nenhum compromisso assume em contrapartida perante o garantidor fidejussório, não comporta exegese extensiva, não implicando, contudo, a postergação da sua vigência no molde do contratado e do legalmente autorizado em se lhe conferir interpretação ampliativa, mas simples emolduração ao seu exato e perfeito alcance.3. O Superior Tribunal de Justiça, de modo a conformar o real alcance do enunciado estampado na súmula 214, vem decidindo, após a edição desse verbete, que, em sendo a avença locatícia provida de cláusula que resguarda a vigência da fiança até a desocupação do imóvel, ainda que a locação tenha entrado a viger por prazo indeterminado, a garantia sobeja vigendo indene, inclusive porque sua prorrogação, além de não ter emergido de aditamento contratual que ensejara o agravamento das obrigações afiançadas, mas de simples disposição legal, se conforma com o textualmente prescrito pela Lei do Inquilinato.4. As locações privilegiadas, ou seja, aquelas listadas no caput do artigo 53 da Lei do Inquilinato, constituem exceção ao regime de locações não-residenciais, pois gozam de prerrogativas que lhes são únicas e encerram restrição ao direito de propriedade do locador motivada pelo interesse social do qual se reveste a destinação do imóvel locado - hospitais, unidades sanitárias oficiais, asilos, estabelecimentos de saúde e de ensino autorizado e fiscalizados pelo poder público e entidades religiosas devidamente registradas.5. As locações de natureza não residencial que ostentam natureza especial ou privilegiada somente poderão ser rescindidas por mútuo acordo (LI, art. 9.o, inc. I); por infração contratual (LI, art. 9.o, inc. II); por falta de pagamento (LI, art. 9.o, inc. III); para realização de reformas substanciais e urgentes determinadas pelo poder público (LI, art. 9.o, inc. IV), ou, ainda, para demolição e edificação de outro prédio que resulte em, no mínimo, cinquenta por cento de acréscimo na área construída (LI, art. 53, inc. II).6. Diante da natureza especial da locação que tem como objeto imóvel no qual funciona estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo poder público, entrando a viger por prado indeterminado, ressoa inteiramente inócua notificação destinada a denunciar o contrato, notadamente quando usada a denúncia como forma de coerção da locatária a anuir com o reajustamento proposto pelo locador, pois condicionada a preservação do vínculo à aceitação do novo locativo indicado, à medida em que pretensão de revisão de aluguel deve ser realizada em sede de ação revisional.7. Ante a previsão expressa inserta no contrato de locação no sentido de que o locativo será reajustado anualmente mediante aplicação do IGP-M/FGV apurado nos 12 meses anteriores como forma de ser assegurado o equilíbrio financeiro do ajustado, o concertado enlaça as partes ao dever de observância ao convencionado como expressão do princípio da vinculação ao contratado, implicando cobrança indevida o reajustamento dos alugueres em patamares superiores ao alcançado mediante aplicação do indexador contratualmente eleito entre as partes.8. Aferido que o valor do aluguel fora reajustado em percentual superior ao alcançado pelo indexador contratualmente eleito, determinando a apuração de locativo superior ao efetivamente devido na forma convencionada, não configura inadimplemento, por parte da locatória, o pagamento dos alugueres na forma originalmente ajustada, como forma de ser resgatada a autoridade do contratado e prevenido o enriquecimento sem causa do senhorio.9. Apreendido da argumentação alinhavada pelo locador que o pedido de despejo que formulara, além da imputação de inadimplência à locatária, viera aparelhado, também, na denúncia vazia da locação por estar vigendo por prazo indeterminado, que soara desguarnecida de eficácia por ostentar o imóvel natureza comercial e estar destinado ao estabelecimento de entidade educacional, comportando somente denúncia motivada (LI, art. 53), a elisão da inadimplência imputada resulta na rejeição do pedido.10. A aplicação da sanção derivada da cobrança de débito já resolvido na forma regulada pelo artigo 940 do código civil é condicionada, além da aferição da cobrança indevida de obrigação já solvida, à constatação de que o credor agira de má-fé com o objetivo deliberado de angariar proveito indevido (STF, súmula 159), não se emoldurando nessa resolução a postura do locador que, majorando os alugueres que lhe são devidos, avia ação de despejo cumulada como cobrança e, na mensuração do débito inadimplido, incorpora ao apurado parcela reajustada em dissonância com o índice contratual.11. Elidida a má-fé do credor, não pode ser sujeitado à sanção apregoada pelo legislador civil, pois tem como destinatário tão somente o litigante que exorbita as prerrogativas inerentes ao simples exercício do direito subjetivo de ação que o assiste ao formular pretensão destinada à percepção do que lhe reputa devido, inserindo deliberadamente no que persegue, de forma maliciosa, além do efetivamente lhe é devido, o que não se confunde com cobrança excessiva mas revestida de boa-fé.12. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Unânime.(Acórdão 1002290, 20150710115076APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/3/2017, publicado no DJE: 20/3/2017. Pág.: 387-421) Diante dessas considerações, não reconheço, no momento atual, a probabilidade do direito alegado, porque a intenção da parte recorrente é de modificação das disposições contratuais referentes à aplicação do indexador de inflação que considera mais adequado para a correção do valor das parcelas, embora tenha anteriormente concordado com aquele estipulado no contrato. Em relação ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que ambos devem estar concretamente demonstrados para viabilizar a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Em âmbito recursal, não houve apresentação de fundamento fático capaz de modificar a decisão, apenas a alegação abstrata de que corre o risco de inadimplência, sem juntar aos autos peças que comprovassem a sua situação financeira, e aduzindo genericamente correr o risco de ser compelida a vender o bem, sem que, efetivamente, demonstrasse a probabilidade do direito e o risco da demora da decisão ao caso concreto. Sem tais requisitos, é impossível conceder a tutela liminar em ação revisional de contrato. Como a recorrente não fundamentou o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal em elementos concretos que possibilitem o exame da alegação de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, concluo pela falta de demonstração do requisito para análise e eventual deferimento da medida. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nesta apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada requerida pela parte agravante nas razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada pela agravante para modificar o índice de reajuste fixado contratualmente. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 5 de outubro de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora